Tribunal: TJES
Processo: 5000708-21.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000708-21.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIQUE RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: GEANI STEFHANNY MARQUE'S
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A Parte Exequente, embora devidamente intimada para indicar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sendo advertida, ainda, que sua inércia acarretaria a extinção do processo, deixou transcorrer o prazo "in albis", conforme se observa do andamento processual.

Em sede de sentença: Sendo essa a hipótese dos autos, DECLARO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do artigo 53, § 4º da lei 9.099/95. Sem custas e honorários por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6272204) almejando que seja determinada a continuação da fase executória.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, o processo no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis deve ser orientado pelos princípios da simplicidade, da economia processual e da celeridade, nos moldes do art. 2º da Lei nº 9.099/95. Neste diapasão, quando a execução não se concretiza de forma célere, eficaz e simplificada depois de diversas consultas e buscas do patrimônio do executado, há a postergação sem previsão de ser finalizado, não produzindo resultados satisfatórios. Assim, é imprescindível extinguir o processo, não havendo impedimento de execução posterior caso seja encontrado patrimônio do devedor.

Ademais, importante destacar que o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 expõe que a execução extrajudicial será extinta se não forem encontrados bens passíveis de penhora no nome do executado. Por esta mesma perspectiva, o entendimento das Turmas Recursais sobre o tema é no sentido de extinguir também o cumprimento de sentença, caso vislumbrado nos autos, quando não encontrados bens para satisfação do credor. Segue o mesmo entendimento o Enunciado nº 75 do FONAJE:

A hipótese do § 4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão de seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.

Portanto, corroboro com o entendimento destacado pelo juízo a quo, a fim de extinguir o processo pela ausência de bens disponíveis para penhora, sendo facultado ao recorrente requerer a expedição de carta de crédito para ser utilizada como título em futura execução, motivo pelo qual se vota para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)